Tribunal: TJDFT
Processo: 0737818-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737818-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO PIRES FRANCO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. ART. 75, DA LC N.o 109/2001. ENUNCIADOS 291 e 427, DA SÚMULA DO STJ. 1. A cobrança de diferenças decorrentes de superávit, que seriam devidas em razão de benefício de previdência complementar, estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco (5) anos, previsto no art. 75, da LC n.o 109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados 291 e 427, de sua Súmula. 2. Apelo não provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 205 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001, porquanto, no presente caso, não se aplica o prazo prescricional do artigo 75 da Lei Complementar 109/01, uma vez que não envolve pretensão ao recebimento de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias e nem tampouco a revisão de benefício previdenciário. Afirma que o que se pretende é a declaração da obrigação dos recorridos devolverem o benefício, decorrente da Reserva Especial, ilegalmente pago ao Banco do Brasil, equivalente exatamente às 48 (quarenta e oito) parcelas do BET que percebera no período de março de 2011 a dezembro de 2013. Ressalta que a destinação de parte da reserva especial para o patrocinador, por meio do instituto da reversão de valores, via constituição de um fundo em favor do Banco do Brasil, configura um desvio, uma ilegalidade. Assevera, ainda, que a prescrição, instituto que restringe temporalmente o exercício da pretensão, não pode ser interpretada extensivamente, e como não há prazo específico para o caso dos autos, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, sobejamente por não tratar de cobrança de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Assim, defende a inocorrência da prescrição reconhecida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 205 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. NÃO EXISTÊNCIA. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 12. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp 804.485/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas n. 291 e 427, ambas do STJ. 2. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1804667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, o órgão julgador assentou que (ID 13138709): “In casu, os pagamentos efetuados ao autor, ora apelante, em razão do Benefício Especial Temporário, foram efetuados entre 21/3/2011 e 20/12/2013. Como a presente demanda foi proposta em 20/12/2018, impõe-se reconhecer que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição”. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028